Tribunal: CARF
Processo: 10410.724606/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724606/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.420 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO DA FONSECA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724606/2015-51
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724606/2015-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/73):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.04 /09, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2010, para cobrança do crédito
tributário de R$ 7.236,24.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
. dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06 e 08.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 02/03, alegando que
recibos devidamente assinados são prova de qualquer pagamento, pois nunca lhe foi
exigido cópias de cheques nominativos compensados, como comprovação de nenhuma
quitação de pagamentos, nem mesmo de impostos da própria Receita Federal, até
porque não existe lei que obrigue qualquer cidadão brasileiro ter conta corrente em uma
instituição bancária. Além disso, argui que sua psicóloga declarou expressamente que
recebeu e declarou sim, como manda a lei, os pagamentos recebidos em função de sua
terapia. Alegar que os serviços médicos têm valor elevado é mera especulação, uma vez
que o valor resulta da livre negociação entre paciente e o profissional. Por fim, solicita o
cancelamento do débito fiscal reclamado já que foi demonstrada a improcedência do
lançamento.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento, em 29/09/2017, para
solução da lide (fl.69).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 15/06/2018 (fls. 77), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 11/07/2018, recurso voluntário (fls. 80/82), insurgindo-se contra a glosa
operada, alegando, em apertada síntese, que a despesa médica se encontra devidamente
comprovada, cuja documentação acostada está em conformidade com a legislação de regência e
os pagamentos foram realizados em espécie mediante saques em conta bancária, constituindo-se
em documentos hábeis a comprovar o tratamento realizado e os dispêndios. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 83/84.
Em 09/05/2022, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljeciv, ocorrida em 27/04/2022, o processo foi enviado para
novo sorteio (fls. 89), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724606/2015-51

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a despesa paga à profissional Andresa Maria Vasconcelos
Peixoto, no valor de R$ 12.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724606/2015-51

indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Andresa Maria
Vasconcelos Peixoto (fls. 62), aliado aos recibos por ela fornecidos (fls. 34/45), além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento psicoterapêutico submetido pelo Recorrente,
bem como os pagamentos por ele realizados do decorrer do ano-calendário autuado, restando, ao
meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes recorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724606/2015-51

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas no valor de R$12.000,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Andresa Maria Vasconcelos Peixoto
(fls. 62), aliado aos recibos por ela fornecidos (fls. 34/45), além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a
ocorrência do tratamento psicoterapêutico submetido pelo Recorrente, bem como os
pagamentos por ele realizados do decorrer do ano-calendário autuado, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, torno insubsistente o crédito tributário exigido.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 18) e do “Termo de
Intimação Fiscal Complementar14 (e-fls. 55), a comprovação do efetivo pagamento foi
solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724606/2015-51

Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original